Tribunal: STF
Processo: ARE 1378328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO LIVRARIA. AEROPORTO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ALUGUEL CUMULATIVAMENTE CALCULADO NUM VALOR FIXO E OUTRO, VARIÁVEL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE FLUXO DE PASSAGEIROS E DEFASAGEM DE ÍNDICES DE REAJUSTE BASE DE CÁLCULO ALUGUEL E PREÇO DOS PRODUTOS DE VENDA DO ARRENDATÓRIO. DANO EMERGENTE LUCROS CESSANTES HIPOTÉTICOS. HONORÁRIOS ADVOCATIVIOS. JUROS E CORREÇÃO. MONETÁRIA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA NA LIQUIDAÇÃO. I - Justifica-se indenização por dano emergente em face de desequilíbrio financeiro causado por fato imprevisível. II - Equipara-se a fato imprevisível constante redução do fluxo de passageiros e redução do movimento de aeronaves, após adjudicação. III - Plano Real irá previsibilidade do distanciamento entre o índice de correção do valor-base, do aluguel e o de reajuste dos preços, de jornais e revistas vendidos para autora. IV - Reduz-se, todavia, o valor do dano para se reportar exclusivamente ao único contrato que restava nos autos, referente ao período de 1998 em diante. Condenação que se torna ilíquida nesta assentada. Valor a ser fixado quando da liquidação. V Lucros cessantes correspondem ao que razoavelmente se deixou de lucrar. Todavia, não se autoriza a indenização de lucros cessantes hipotéticos, pois devem ser previsíveis já na celebração do contrato. VI - Classifica-se como hipotético o lucro cessante o que a autora obteria em decorrência de investimentos no mercado financeiro. A lei limita o lucro cessante ao que "RAZOAVELMENTE" deixou de ganhar (C. Civil 1916, art.1059 – Código Civil vigente art. 402) - Precedentes colendo STJ. (Mudança entendimento anterior, vencido, do relator) VII -À autora, cabe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito – CPC art. 333, I. VIII - Não provado sequer que o somatório de repasse, pela INFRAERO, dos valores de gastos de consumo de energia elétrica e água e de cobrança de tarifa de coleta de lixo entre os arrendatários mediante rateio é superior ao total, faturado, não há como demonstrar a procedência de alegação que a INFRAERO cobra por serviços que não prestava. IX - Honorários advocatícios a cargo da INFRAERO razoavelmente fixados na sentença (5% sobre o valor da condenação). X - Juros e correção monetária até o advento do C. Civil de 2002, à base de 0,5% ao mês os juros (desde a citação) e correção monetária pelo manual do CJF. A partir de 13 de janeiro de 2003 (vigência do novo Código Civil, art.406, STJ) pela TAXA SELIC que engloba ambos os itens. A partir da vigência da Lei 11.960/2009 pela remuneração básica, e juros da caderneta de poupança. XI- Apelação da INFRAERO parcialmente provida (item IV) e apelação da autora não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente